Tribunal: TJMT
Processo: 1024914-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024914-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIO JORGE TOYAMA MORAES - CPF: 013.815.231-45 (ADVOGADO), DEVANIR GOMES DA SILVA - CPF: 491.352.871-87 (AGRAVANTE), GABRIELA TRENTIN ZANDONA - CPF: 017.652.431-22 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0018-23 (AGRAVADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA FUTURA E DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – DECISÃO QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL NO TOCANTE AO PLEITO DE RESCISÃO E REVISÃO CONTRATUAL, RESTRINGINDO O FEITO À ANÁLISE DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 330, §1o, II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Reputa-se inepta a petição inicial quando o pedido do autor é genérico, bem como quando da exposição dos fatos constante da petição inicial não decorre logicamente a conclusão do pedido, nos termos do art. 330, §1o, II e III, do Código de Processo Civil, podendo isto se dar de forma parcial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEVANIR GOMES DA SILVA em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA FUTURA E DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES n° 1006425-97.2021.8.11.0037, ajuizada em face de AGRÍCOLA ALVORADA S. A., acolheu a preliminar de inépcia no tocante ao pleito de rescisão e revisão do contrato de fornecimento de insumos, da inexigibilidade da CPR, e do contrato de compra e venda de soja futura, restringindo o feito à análise dos pedidos indenizatórios.

Em breve síntese, a parte agravante sustenta a não ocorrência de inépcia da inicial em razão dos fatos, documentos, narrativa e pedidos apresentados serem conexos e conseguem imprimir com clareza a causa de pedir e o pedido, que visa a resolução de toda a cadeia contratual. Alega que não houve apontamento pelo Juízo
a quo
de quaisquer vícios nesse sentido quando da peça de ingresso.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão originária seja sobrestada até o julgamento final deste agravo.

No mérito, requer o provimento do presente agravo para reformar a decisão combatida, atestando a não ocorrência da inépcia da sua inicial, para serem analisados e julgados todos os pontos abordados na exordial, quais sejam, a
“rescisão do contrato de compra e venda futura inexigibilidade da cédula de produto rural (CPR), ante ao inadimplemento da Requerida no que tange ao contrato de compra e venda insumos, bem como a indenização por danos morais e pagamento de indenização por lucros cessantes.”

Liminar recursal indeferida (ID 153946658).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 154738687).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 157626673).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Já de início, é válido esclarecer que este Magistrado entende que o Judiciário deve empreender todos os esforços, na tentativa de se evitar o encerramento prematuro do feito, sem o julgamento do mérito e, assim, sem a prestação jurisdicional.

Todavia, verifico que o Juízo
a quo
agiu bem ao fundamentar em seu decisório:

“
Aponta a requerida a inépcia da inicial ante a ausência de causa de pedir, a qual, por sua vez, merece acolhimento no ponto em que a denominação da ação e a descrição dos fatos levam à conclusão lógica da causa de pedir foi a suposta inadimplência da requerida, contudo, não existe pedido ou causa de pedir no sentido de rescisão ou revisão do contrato de fornecimento de insumos e nem de inexigibilidade da CPR.

Dessa forma, ACOLHO preliminar de inépcia no tocante à causa de pedir de rescisão ou revisão do contrato de fornecimento de insumos e nem de inexigibilidade da CPR, restringindo a análise do feito quanto aos pedidos indenizatórios.” (grifo nosso)

O CPC prescreve no artigo 319, inciso IV, do Diploma Processual, que a petição inicial deverá conter "(...)
o fato e os fundamentos jurídicos do pedido
" sendo que o inciso IV prevê a necessidade de que ela contenha "
o pedido, com suas especificações
".
(grifo nosso)

Dispõe o art. 322,
caput,
do CPC que “
o pedido deve ser certo
”, já o artigo 324 do mesmo diploma informa que “
o pedido deve ser determinado
”.

Nesse ínterim, estabelece os incisos I e II, §1o, do artigo 330, do CPC:

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico
;

Portanto, a Lei exige que o requerente indique o direito subjetivo que pretende exercitar contra a requerida e o fato que deu origem a esse direito, de maneira a justificar, através de uma sequência lógica, o pedido específico formulado, possibilitando tanto ao réu, como ao julgador, a exata compreensão da demanda.

Essa é a lição do renomado jurista Humberto Theodoro Júnior, que passo a transcrever:

“(...)
todo o direito subjetivo nasce de um fato, que deve coincidir com aquele que foi previsto, abstratamente, pela lei como idôneo a gerar a faculdade de que o agente se mostra titular. Daí que, ao postular a prestação jurisdicional, o autor tem de indicar o direito subjetivo que pretende exercitar contra o réu e apontar o fato de onde ele provém. Incumbe-lhe, para tanto, descrever não só o fato material ocorrido como atribuir-lhe um nexo jurídico capaz de justificar o pedido constante na inicial
” (in, Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento, Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 18a ed. P. 404).

Do acima, conclui-se que, além de o pedido inicial ser totalmente indeterminado, ou seja, incapaz de ser compreendido pelo Julgador ou mesmo pela parte contrária, a petição inicial enquadra-se ainda na hipótese do inciso III, do §1o, do art. 330, do Código de Processo Civil, já que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, situação que impõe a manutenção da sentença de primeiro grau, por inépcia da petição inicial.

Conforme relatado, a causa de pedir do ora agravante foi a alegada inadimplência da empresa ora agravada com relação ao contrato de fornecimento de insumos.

Contudo, não existe pedido ou causa de pedir no sentido de rescisão ou revisão do contrato de venda de soja e muito menos de inexigibilidade da CPR.

Portanto, não sendo possível impugnar uma ação lastreada em uma narrativa fantasiosa de rescisão de um contrato, que sequer é relacionado ao contrato debatido nos autos, resta incontroverso a inépcia da petição inicial declarada em primeiro grau.

Assim, a meu ver, a petição inicial não permite a avaliação total do pedido, impossibilitando a defesa e o contraditório, diante de alegações causadoras de sua inépcia.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023